Tribunal: TJSP
Processo: 1014156-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POLICIAL MILITAR ATIVO. Autor que pretende a incorporação do adicional de insalubridade ao padrão dos vencimentos (compor salário base, RETP e adicionais temporais). Impossibilidade. Adicional que não tem natureza salarial, mas natureza jurídica de gratificação "propter laborem" e pago com habitualidade. Adicional que é devido somente enquanto

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POLICIAL MILITAR ATIVO. Autor que pretende a incorporação do adicional de insalubridade ao padrão dos vencimentos (compor salário base, RETP e adicionais temporais). Impossibilidade. Adicional que não tem natureza salarial, mas natureza jurídica de gratificação "propter laborem" e pago com habitualidade. Adicional que é devido somente enquanto perdurar a condição de insalubridade e cessa com o afastamento do servidor das atividades. Inteligência do RE no 642.682 do C. STF. Não incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. Sentença reformada. Pedido subsidiário que se acolhe. Concessão parcial. Recurso conhecido e parcialmente provido.